Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703758-76.2020.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL - PET REQUERENTE: CARLOS RODRIGUES DA SILVA SANTANA REQUERIDO: VIPLAN VIAÇAO PLANALTO LIMITADA D E S P A C H O Promova a Secretaria o dowlnload do inteiro teor deste processo à Apelação Cível interposta no feito de origem (Processso 0725210-31.2019.8.07.0001). Após, dê-se baixa e arquive-se o presente pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. Brasília – DF, 18 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator